Tribunal: TJMT
Processo: 1041842-88.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041842-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARINALVA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 945.693.041-68 (RECORRIDO), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VALOR DO DÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PLANILHAS DE CÁLCULO DIVERGENTES. TERÇO CONSTITUCIONAL DE 15 DIAS DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Se nenhum dos cálculos apresentados nos autos for aproveitável para a liquidação da sentença,

torna-se imprescindível o recálculo pelo próprio juízo (art. 52, inciso II, da Lei 9.099/95). Pelos cálculos do juízo, o corretovalor exequendo é de R$3.902,18.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

3. Sem custas e honorários advocatícios(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1041842-88.2022.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido:
MARINALVA APARECIDA DE SOUZA

RELATÓRIO
:

Egrégia Turma.

MARINALVA APARECIDA DE SOUZA requereu o cumprimento de sentença em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, requerendo o pagamento de R$6.399,65.

Em defesa, a parte devedora apresenta Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando excesso de execução, reconhecendo como devid
a
a quantia de R$3.875,40.

O
s autos foram encaminhados a Contadoria Judicial,
que
apurou como devida a quantia de R$5.608,49, valor este que foi homologado por sentença pelo juízo singular.

O Recurso Inominado foi interposto pela parte devedora, sustentando que o cálculo apresentado pela contadoria também apresenta inconsistência.

Contrarrazões não foram apresentadas.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Excesso de execução.

Em análise de todos os cálculos apresentados nos autos, tanto aqueles apresentados pelas partes (ID 175188218 e 175188222/PJe2), como aquele
d
a Contadoria Judicial (ID 175188230/PJe2), observa-se que nenhum deles é aproveitável para a correta liquidação do débito, tornando-se imprescindível o recálculo pelo próprio juízo, nos termos do artigo 52, inciso II, da Lei 9.099/95.

O cálculo apresentado pela parte credora foi omisso, pois não demonstrou a base de cálculo do terço constitucional.

Já o cálculo da parte devedora, além de não demonstrar a base de cálculo, utilizou a Selic como índice de correção monetária.

Por último, quanto ao cálculo da Contadoria judicial
,
utilizou de forma equivocada a base de cálculo e não considerou que a condenação foi apenas do terço constitucional e não dos 15 dias de férias.

Na sentença,
proferida n
a fase de conhecimento
(
ID 175188213/PJe2
), condenou-se
a parte reclamada ao pagamento apenas do terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozadas, do período não prescrito, acrescidos de IPCA-E e juros de Caderneta de Poupança, conforme
se vê no trecho
abaixo transcrito:

b) CONDENAR o requerido, em relação ao período NÃO PRESCRITO, ao pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte autora referentes aos períodos aquisitivos
imprescritos
, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, sem prejuízo dos valores que forem descontados no decorrer desta demanda, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Tendo em vista que a ação foi ajuizada em 23/06/2022, o período não prescrito compreende
as verbas
posterior
es a
23/06/2017.

Para efeito do termo inicial dos juros e correção monetária, considera-se o ajuizamento da ação
(
23/06/2022
)
e a citação
(
15/07/2022
)
.

Embora a base de cálculo das férias seja a média d
os
salário
s
recebido
s
no ano, considerando as horas extras trabalhadas no período, no presente caso, por ausência desta média,
deve ser considerado
o subsídio pago no mês de julho de cada ano, sem considerar eventua
is
hora
s
extra
s
que possa
m
ter sido pag
a
s
no aludido mês.

Segue abaixo tabela em que
se
demonstra a evolução da base de cálculo, sem correção monetária e juros:

Ref.

ID

Base cálculo/

Subsídio

15 dias de

férias

Terço
C
onst
.

Julho/2017

175188217/

PJe2. Pág. 1

R$2.777,81

R$ 1.388,91

R$462,97

Julho/2018

175188217/

PJe2. Pág. 2

R$2.962,79

R$ 1.481,40

R$493,80

Julho/2019

175188217/

PJe2. Pág. 3

R$3.184,52

R$ 1.592,26

R$530,75

Julho/2020

175188217/

PJe2. Pág. 4

R$3.184,52

R$ 1.592,26

R$530,75

Julho/2021

175188217/

PJe2 Pág. 5

R$3.474,00

R$ 1.737,00

R$579,00

Julho/2022

175188217/

PJe2. Pág. 6

R$4.027,16

R$ 2.013,58

R$671,19

Utilizando-se do Sistema de Cálculo do TJMT (
https://siscalc.tjmt.jus.br/dashboard
), conforme planilha que será juntada nos autos com o código de
autenticação5
CC47C9D-34CE-4A9D-8A61-88DD8AB4247F, apura-se como valor exequendo a quantia de R$3.902,18
até 29/05/2024
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para reconhecer o excesso de execução e fixar o valor exequendo em R$3.902,18, o qual deverá continuar sendo atualizado a partir de 29/05/2024.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024